Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM FARMÁCIA. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada, em regra, a acumulação de cargos públicos, admitindo-se, excepcionalmente, a acumulação em determinadas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.
2. O art. 37, XVI, alínea “c”, da CF, admite, excepcionalmente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários e que as profissões sejam regulamentadas.
3. O cargo de Técnico em Farmácia, por não corresponder a profissão regulamentada, não pode ser acumulado com outro cargo privativo de profissionais da saúde, uma vez que ausente pressuposto necessário ao atendimento de exigência constitucional autorizadora da pretendida acumulação de cargos públicos.
4. Possibilidade excepcionalmente prevista no texto constitucional, pelo que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de subverter a ordem normativa instituída pelo sistema jurídico nacional.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem fixação de honorários.